Tribunal: TJES
Processo: 0003343-46.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003343-46.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NAILDO BISSOLI JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por NAILDO BISSOLI JUNIOR contra sentença que o condenou por infração ao art. 28 da Lei 11.343/06, fixando-lhe pena de seis meses de prestação de serviços à comunidade. A condenação baseou-se na apreensão de um papelote de cocaína, conforme auto de constatação provisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na ausência de laudo toxicológico definitivo nos autos e na consequente impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo provisório juntado aos autos possui caráter meramente informativo, sendo sua utilidade restrita ao oferecimento e recebimento da denúncia, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. Nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de laudo toxicológico definitivo só pode ser suprida em hipóteses excepcionais, o que não ocorreu no presente caso.

5. Considerando a inexistência de laudo pericial definitivo e a ausência das excepcionalidades previstas no julgamento do EREsp 1.544.057/RJ, não há comprovação suficiente da materialidade do delito, impondo-se a absolvição do réu.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido. Sentença reformada para absolver o réu. Condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios dativos.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 28.

Jurisprudência relevante: STJ, EREsp 1.544.057/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003343-46.2022.8.08.0030

RECORRENTE: NAILDO BISSOLI JUNIOR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por NAILDO BISSOLI JUNIOR contra sentença que o condenou por infração ao art. 28 da Lei 11.343/06, fixando-lhe pena de seis meses de prestação de serviços à comunidade. A condenação baseou-se na apreensão de um papelote de cocaína, conforme auto de constatação provisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na ausência de laudo toxicológico definitivo nos autos e na consequente impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo provisório juntado aos autos possui caráter meramente informativo, sendo sua utilidade restrita ao oferecimento e recebimento da denúncia, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. Nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de laudo toxicológico definitivo só pode ser suprida em hipóteses excepcionais, o que não ocorreu no presente caso.

5. Considerando a inexistência de laudo pericial definitivo e a ausência das excepcionalidades previstas no julgamento do EREsp 1.544.057/RJ, não há comprovação suficiente da materialidade do delito, impondo-se a absolvição do réu.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido. Sentença reformada para absolver o réu. Condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios dativos.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 28.

Jurisprudência relevante: STJ, EREsp 1.544.057/RJ.

RELATÓRIO

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público, às págs. 5 e 6 (pdf) - otimizado 1, pugnando pela condenação de

NAILDO BISSOLI JUNIOR

nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia, em síntese, que, em 03 de agosto de 2022, por volta da 22h07min, o denunciado foi abordado, no Bairro Salvador, Sooretama/ES, trazendo consigo 01 (um) papelote de cocaína.

Auto de apreensão e de constatação de substância nas fls. 08 e 10, respectivamente.

Boletim unificado fls. 11/14.

Considerando que o réu já cumpria pena por crime anterior e foi abordado durante o período de “saidinha”, sua oitiva ocorreu por meio de audiência de justificação, conforme consta às fls. 29/21.

O Juízo assim concluiu:

Posto isso, considerando que estão provados autoria e materialidade e não existindo nenhuma causa que exclua o crime, nem isente de pena, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para submeter NAILDO BISSOLI JUNIOR, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 28 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas). (...)
Portanto, fixo a pena base em 06 (seis) meses de prestação de serviço à comunidade, em local a ser definido pelo juízo da execução.

Irresignado o réu interpôs apelação id n° 11493774, alegando nulidade absoluta da condenação por ausência de laudo toxicológico definitivo, com base no art. 564, III, "b", do CPP e na jurisprudência do STJ. Defende que a materialidade do delito não foi comprovada, visto que o auto de constatação provisório não foi assinado por perito oficial nem seguiu os requisitos técnicos necessários. Por fim, requer o provimento do recurso, a nulidade da sentença por falta de laudo definitivo, a absolvição do réu nos termos do art. 386, II, do CPP e o arbitramento de honorários advocatícios.

O órgão ministerial apresentou contrarrazões id n° 11493777 requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 82 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu, visando à reforma da sentença que o condenou pelo delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, a fim de que haja a sua absolvição.

Após a análise jurídico-probatória, entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

Conforme é sabido, são condições da ação penal a prática de fato aparentemente criminoso (fumus commissi delicti), a punibilidade concreta, a legitimidade de parte e a justa causa.

No que se refere à justa causa, conforme bem delineado pelo doutrinador Aury Lopes Júnior, há necessidade de a acusação apresentar elementos probatórios, normalmente obtidos na investigação preliminar, que justifiquem a admissão da acusação e os custos decorrentes do processo penal, tanto em termos de estigmatização quanto de eventuais penas processuais.

Nesse sentido, entendo que o laudo provisório juntado às fls. 10, o qual, segundo o STJ, tem caráter meramente informativo, não é suficiente para comprovar a materialidade do delito para fins condenatórios, tendo em vista que sua relevância se limita tão somente ao oferecimento e recebimento da denúncia.

De modo que, nos termos dos precedentes já consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais nulidades suscitadas acerca do laudo provisório seriam superadas diante da existência de exame químico-toxicológico capaz de confirmar as informações anteriormente trazidas pelo laudo preliminar. Ocorre que, conforme bem ressaltado pelo apelante, inexiste laudo definitivo nos autos e, diferentemente do alegado pela acusação, verifico que o laudo preliminar acostado não possui o mesmo grau de certeza do laudo definitivo, uma vez que sequer foi elaborado por perito oficial ou mediante procedimento e conclusões equivalentes.

Assim, considerando a inexistência de laudo pericial definitivo e a ausência das excepcionalidades previstas no julgamento do EREsp 1.544.057/RJ, não há como averiguar com precisão a existência dos elementos constitutivos do crime imputado ao apelante, razão pela qual entendo ser cabível sua absolvição.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
ABSOLVER
o réu.

Oportunamente,
CONDENO
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor da advogada dativa, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 22, §1º do Estatuto da OAB.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apresento parcial divergência apenas para retirar a condenação do Estado do Espírito Santo a suportar honorários de advogado dativo nomeado, posto que estes devem ser fixados pelo juízo de piso, que realizara a nomeação.